Tribunal: TJSP
Processo: 1049980-26.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação Cível - Estabelecimentos de Ensino.

Se não houve demora significativa para a entrega do diploma, após o cumprimento das exigências por parte da consumidora, não se há de falar em dano moral.

Apelação da autora desprovida – Apelação da ré provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049980-26.2019.8.26.0100
Voto n.o 42.697 - morf
Registro: 2020.0000160828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049980-26.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LIDIANE
RODRIGUES DA SILVA, é apelado INSTITUIÇÃO DE ENSINO FACULDADE
SUMARÉ.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da autora;
deram provimento ao recurso da ré. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049980-26.2019.8.26.0100
Voto n.o 42.697 - morf
Apelação Cível n.o 1049980-26.2019.8.26.0100
Apelantes/Apeladas:
Lidiane Rodrigues da Silva; Instituição de
Ensino Faculdade Sumaré
Comarca:
São Paulo (8a Vara Cível)
Juiz(a):
Helmer Augusto Toqueton Amaral
VOTO N.o 42.697
Apelação Cível - Estabelecimentos de Ensino.
Se não houve demora significativa para a entrega do
diploma, após o cumprimento das exigências por parte da
consumidora, não se há de falar em dano moral.
Apelação da autora desprovida Apelação da ré provida.
Vistos.
A r. sentença de fls. 203/205 julgou
procedente, em parte, o pedido para condenar a ré à entrega do diploma,
considerando-se cumprida essa obrigação, além do pagamento de três
mil reais a título de danos morais e das verbas sucumbenciais. Apelam
autora e ré, respectivamente a fls. 222/243 e 207/218. Contrarrazões a
fls. 247/257.
É o relatório.
Em caso semelhante, no qual também se arguiu
suposta demora para expedição de diploma, contra a mesma instituição
de ensino ora ré, esta 30a Câmara, por maioria de votos (4 a 1), decidiu
que não era cabível indenização por dano moral, uma vez que não houve
decurso de tempo significativo entre a efetiva solicitação demonstrada
no curso do processo e a expedição do documento, ainda que esta última

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049980-26.2019.8.26.0100
Voto n.o 42.697 - morf
tenha acontecido no curso do processo: "Arguição da autora acerca de demora
injustificada na expedição do diploma, a lhe causar prejuízos morais Descabimento -
Autora que não comprovou a data em que requereu o documento - Instituição de
ensino que afirma ter recebido a solicitação mais de um ano depois da colação de
grau, com juntada de print de tela informatizado - Entrega que se efetivou no curso da
lide, 10 (dez) meses depois dessa data - Danos morais inexistentes, na hipótese -
Certidão de colação de grau, ademais, apta a comprovar sua aprovação - Indenização
moral indevida" (apelação n.o 1079766-52.2018.8.26.0100, julgada em 15
de maio de 2019, na qual votei com a maioria vencedora. Relator
Desembargador Marcos Ramos).
No caso sob exame, transcorreu o prazo de
cerca de oito meses entre a solicitação formal e a expedição do
certificado.
Por conseguinte, nego provimento à apelação
da autora e dou provimento à apelação da ré para afastar a condenação
ao pagamento de indenização por dano moral. Havendo sucumbência
recíproca, mas mínima a da ré, arcará tão-somente a autora com o
pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em mil reais (art.
85, § 8o, do CPC), suspendendo-se a exigibilidade de tal verba, enquanto
durar o estado de pobreza. Quanto às custas e despesas processuais, fica
a autora isenta do pagamento, em razão do benefício da justiça gratuita.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica